Tribunal: TJDFT
Processo: 0004289-93.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004289-93.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BELCHIOR MOREIRA DO VALE 07990993686 REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: JOSELEIDA DOS REIS APARECIDA CORREA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BELCHIOR MOREIRA DO VALE em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0004289-93.2017.8.07.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora JOSELEIDA DOS REIS APARECIDA CORREA. O ora apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita nesta seara recursal. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se o apelante BELCHIOR MOREIRA DO VALE para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2019 18:12:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador